Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703593-73.2018.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) APELANTE: ADELMAR PEREIRA DE SOUZA APELADO: ROSELY RIBEIRO DE SOUZA, JOSE EDUARDO PINTO DA SILVA D E S P A C H O O agravante interpôs Recurso Especial em face do acórdão no 1308033, emanado desta 2a Turma Cível, no julgamento do AGI no 0703593-73.2018.8.07.0008. Na petição de ID 25338347, o advogado FRANCISCO SILVA DE SOUZA (OAB/DF no 48.188) noticiou o falecimento do recorrente ADELMAR PEREIRA DE SOUZA, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 25338350). Em atenção ao disposto no art. 313, §§1o e 2o do Código de Processo Civil, o processo foi suspenso e o eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Presidente deste Tribunal, determinou a intimação do patrono do recorrente para regularizar a representação processual, no prazo de 60 (sessenta dias), com a habilitação do espólio ou dos sucessores (ID 25361193). Em resposta (ID 25338352), o patrono do recorrente informa não haver registro de espólio e assevera não ter contato com as filhas do extinto. Solicita a intimação pessoal destas, para que possam atender ao comando judicial. Diante desse cenário, o eminente Desembargador Presidente determinou a remessa dos autos a esta Relatoria, sob o argumento de que a habilitação de herdeiros foge da competência da Presidência (ID 25957930). O falecido figurava como réu na demanda de origem (ação de conhecimento, objetivando indenização por danos materiais e morais) e havia interposto o presente Recurso Especial. Assim, nos termos do artigo 313, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, intimem-se os autores (recorridos) para que promovam a citação dos sucessores, no prazo de 2 (dois) meses. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator